Tribunal: TJBA
Processo: 8005125-13.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005125-13.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, ENY BITTENCOURT, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: PAULO CEZAR ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULA ESTEVANNI SANTANA FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INADEQUAÇÃO DO MÉTODO UTILIZADO PELA RÉ PARA COMPELIR O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE DÉBITO, VEZ QUE APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA ACIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço público essencial, sendo vedada a sua interrupção indevida, conforme disposto no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6º, §1º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do apelado ocorreu durante o curso da demanda, mesmo após o deferimento de tutela de urgência determinando a manutenção do serviço, configurando descumprimento de ordem judicial e violação aos direitos do consumidor.

4. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, somente se eximindo do dever de indenizar se demonstrada a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A privação indevida de serviço essencial, agravada pelo descumprimento de ordem judicial, gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo da comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005125-13.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelado
PAULO CEZAR ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator